Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório quando a materialidade, autoria e elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica restaram demonstradas nos autos. No caso, foi comprovado que os réus, na qualidade de locatários de imóvel, assinaram instrumento particular de cessão de direitos com a falsa declaração de que exerciam posse mansa e pacífica do bem, por mais de 15 anos, sem nenhuma contestação por quem quer que seja.
2. Recursos conhecidos e não providos.